Tribunal: TJPA
Processo: 0800196-58.2021.8.14.0058
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10334 - Promoção
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800196-58.2021.8.14.0058

APELANTE: JOSE DE JESUS NUNES MOURA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSO Nº.
0800196-58.2021.8.14.0058
.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RECURSO DE APELAÇÃO.

APELANTE:
JOSÉ DE JESUS NUNES MOURA
.

APELADO:
ESTADO DO PARÁ
.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DANOS MATERIAIS C/C PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. ALEGAÇÃO DE
SUPOSTA FALHA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, A ENSEJAR DIREITO À PROMOÇÃO POR PRETERIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ERRO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA OU EXISTÊNCIA DE VAGA NÃO PREENCHIDA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. PRETERIÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento
.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0800196-58.2021.8.14.0058
.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RECURSO DE APELAÇÃO.

APELANTE:
JOSÉ DE JESUS NUNES MOURA
.

APELADO:
ESTADO DO PARÁ
.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
JOSÉ DE JESUS NUNES MOURA
contra sentença proferida pelo MM Juízo da Vara Única da Comarca de Senador José Porfírio, nos autos da
AÇÃO DE DANOS MATERIAIS C\C PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO
interposta em face do Estado do Pará.

Consta dos autos que o apelante é policial militar do Estado do Pará, integrante da reserva remunerada e que, no ano de 20024, se envolveu em uma ocorrência na cidade de Altamira, a qual resultou em um disparo acidental de sua arma de fogo.

Foi relatado que após o episódio foi transferido para a cidade de Santarém, quando contraiu uma grave depressão por entender se tratar de perseguição interna.

Narrou ainda que após avaliação médica o autor foi diagnosticado com esquizofrenia, tendo sido afastado no ano de 2006 por junta militar, sendo agregado em 2009.

Segue narrando que foi para a reserva remunerada no ano de 2021, ocasião em que foi promovido à graduação de 2º Sargento, retroativo ao ano de 2016.

Aduziu o autor que deveria ter sido promovido anteriormente, havendo suposta falha da administração pública, a ensejar direito à promoção por preterição, amparado pela Lei nº. 8.230/15.

Ao final, requereu a concessão do benefício da justiça gratuita, o provimento da ação para que seja realizada a promoção por ressarcimento de preterição à graduação de subtenente e indenização do retroativo no valor de R$ 85.590,00, referente a diferença salarial que deveria ter percebido.

O Magistrado a quo deferiu a justiça gratuita.

O Estado do Pará apresentou contestação.

O Magistrado
a quo
proferiu sentença, na qual julgou improcedente o pedido inicial.

Irresignado o autor interpôs recurso de apelação, aduzindo que teve seu direito cerceado, pois possui 30 anos de efetivo tempo de serviço prestado à Polícia Militar e por erro da Administração e por estar afastado pela junta militar, o apelante não foi promovido à graduação de Subtenente. Assim, requereu a reforma da decisão para julgar procedente a ação e determinar que o Estado promova a devida promoção por ressarcimento de preterição do apelante para o cargo de subtenente, com o pagamento de todo o retroativo.

O apelado apresentou contrarrazões.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

PROCESSO Nº. 0800196-58.2021.8.14.0058.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RECURSO DE APELAÇÃO.

APELANTE: JOSÉ DE JESUS NUNES MOURA.

APELADO: ESTADO DO PARÁ.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO

Cinge-se a presente controvérsia quanto ao direito ou não do apelante à promoção por ressarcimento de preterição para o cargo de Subtenente, com recebimento de valores retroativos.

In casu,
o Magistrado
a quo
julgou improcedente a demanda, nos seguintes termos:

“O autor não preenche os requisitos necessários à promoção por ressarcimento de preterição, primeiro por não haver demonstrado erro administrativo em seu prejuízo e segundo, por não ostentar saúde apta desde 2008, época em que iniciou os sintomas da esquizofrenia que o abate até a atualidade.

Não havendo direito à promoção, não há que se falar em percepção dos vencimentos sonegados.

Dispositivo.

Pelo acima exposto, forte no art. 487, I do CPC, julgo improcedentes os pedidos, extinguindo a demanda com julgamento de mérito.

No ensejo, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais, bem como a pagar honorários em favor da parte vencedora, estes arbitrados no equivalente a 10% sobre o valor da causa, suspensas em razão do deferimento da gratuidade judiciária. (...)”

Aduz o apelante que tem direito a promoção por ressarcimento, bem como ao recebimento dos valores retroativos, pois possui 30 anos de efetivo tempo de serviços prestados à Polícia Militar e está afastado pela junta militar e por erro da Administração.

Pois bem.

Ao analisar os termos da apelação, é importante destacar o que prevê a legislação pertinente, no caso a lei nº. 8230/2015, no que tange as promoções de praças das Polícia Militar, vejamos:

“Art. 7º A promoção pelo critério de antiguidade é aquela que se baseia na precedência hierárquica de um graduado sobre os demais de igual graduação, dentro do número de vagas estabelecidas para cada qualificação particular policial militar.
Parágrafo único. A antiguidade na graduação é contada a partir da data de promoção, ressalvados os casos de tempo não computável de acordo com o Estatuto da Polícia Militar.

(...)
Art. 12. Serão computadas para fins de promoção, até a data de publicação do número de vagas pela Comissão de Promoção de Praças, nos termos do Regulamento desta Lei, as vagas decorrentes de:

I - promoção às graduações superiores;

II - agregação;

III - passagem para a inatividade;

IV - licenciamento, reforma administrativa e exclusão do serviço ativo;

V - falecimento;

VI - criação, ativação ou transformação dos órgãos policiais-militares e das funções definidas na Lei de Organização Básica da Corporação.

§ 1° As vagas são consideradas existentes:
a) na data da assinatura do ato que promove, agrega, passa à inatividade, licencia e exclui a bem da disciplina e reforma administrativamente, salvo se no próprio ato for estabelecida outra data;
b) na data oficial do óbito;

c) como dispuser a lei, no caso de aumento de efetivo.

§ 2° A existência de vaga a ser preenchida para determinada graduação implicará o surgimento de vaga para as graduações
inferiores nas promoções futuras, sendo esta sequência interrompida na graduação em que houver preenchimento por excedente.
§ 3° Não preenche vaga o Praça que, estando agregado, venha a ser
promovido e continue na mesma situação.
(...)
Art. 13. Constituem condições indispensáveis para a promoção do
Praça à graduação imediatamente superior, exclusivamente pelos critérios de antiguidade e merecimento:

I - para todas as Qualificações Policiais-Militares Particulares de Praças (QPMP-0, QPMP-1, QPMP-2), ter completado, até a data de promoção, os seguintes interstícios mínimos:
(...)
d) quatro anos na graduação de 2º Sargento, para promoção à graduação de 1º Sargento, exceto para o 2º Sargento que na data de promulgação desta Lei já se encontrar na respectiva graduação;
e) três anos na graduação de 1º Sargento, para promoção à graduação de Subtenente.
II - apto em inspeção de saúde procedida pela Junta de Saúde da Corporação, até a data prevista no Regulamento desta Lei;
III - apto em Teste de Aptidão Física (TAF) até a data prevista no Regulamento desta Lei;
IV - ter sido incluído no Quadro de Acesso de sua respectiva qualificação;

V - ter concluído com aproveitamento, até a data prevista para o encerramento das alterações, o Curso de Adaptação à graduação de 3º Sargento, para a promoção à graduação de 2º Sargento;
VI - ter concluído com aproveitamento, até a data prevista para o encerramento das alterações, o Curso de Aperfeiçoamento de
Sargento, para as promoções às graduações de 1º Sargento e Subtenente;
VII - estar classificado, no mínimo, no Comportamento “Bom”;

VIII - existência de vaga nos termos do art. 13 desta Lei.”

E ainda, preciso destacar que quando a promoção não é realizada no período em que deveria ocorrer, o Estado é obrigado a ressarcir as os valores referentes a diferenças de soldos e outras vantagens, nos moldes do que prevê a legislação pertinente:

“Art. 6º - As promoções na Polícia Militar do Pará dar-se-ão de acordo com os seguintes critérios: I - antiguidade; II - merecimento; III - bravura; IV - tempo de serviço; V - “post mortem”.

(...)
§ 3º Em casos excepcionais poderá ocorrer a promoção por ressarcimento de preterição, na forma disciplinada no art. 32.
(...)

Art. 32. O Praça, extraordinariamente, será promovido em ressarcimento de preterição, desde que seja reconhecido o seu direito à promoção quando:

I - cessar sua situação de desaparecido ou extraviado;

II - for absolvido em Conselho de Disciplina;

III - tiver sido prejudicado por comprovado erro administrativo;

IV - tiver solução favorável ao recurso interposto. Parágrafo único. A promoção do Praça feita em ressarcimento de preterição será efetuada segundo os critérios de antiguidade ou merecimento, recebendo ele o número que lhe competir na escala hierárquica como se houvesse sido promovido na época devida, independentemente da existência de vaga.

Art. 33. A promoção indevidamente não efetivada será objeto de ressarcimento de preterição desde que requerida pelo interessado ou providenciada pela Administração no prazo de cinco anos, contados da data em que a respectiva promoção deveria ocorrer.”

Assim, é preciso destacar que a simples alegação de que o apelante faz jus a promoção pela antiguidade não merece acolhida tendo em vista a constitucionalidade da limitação ao número de policiais. O ato de promoção é administrativo discricionário, logo, o militar que atende às exigências para ser promovido não tem essencialmente o direito líquido e certo à ansiada promoção. Sendo tal ato discricionário, ele se perfecciona de acordo com a vontade da administração, segundo critério de conveniência e oportunidade e tendo o militar preenchido todos os requisitos para a promoção, não somente a antiguidade.

Além do mais, o militar necessita comprovar a sua aptidão física e mental para alcançar a promoção, o que não resta comprovado pelo apelante, uma vez que o mesmo passou a apresentar sintomas de esquizofrenia, sendo necessário várias licenças médicas para tratamento de saúde, tendo o mesmo permanecido agregado e fora da atividade policial por longo período.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de Apelação, nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

Publique-se. Intimem-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2005-GP.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 16/08/2023